Tribunal: TJDFT
Processo: 0739853-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. RECURSO DA AUTORA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
II - RECURSO DO RÉU. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE. ADEQUADO SERVIÇO DE SAÚDE NÃO PRESTADO PELA RÉ. PROFISSIONAIS DE SAÚDE. DEVERES DA PROFISSÃO NÃO OBSERVADOS. IDOSA. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE INJEÇÃO INTRAVÍTREA NO OLHO. MEDIDA DE PREVENÇÃO DE TRANSMISSÃO DE BACTÉRIAS. INOBSERVÂNCIA. FALHA NA HIGIENIZAÇÃO. INFECÇÃO HOSPITALAR. ENDOFTALMITE. CAUTELAS DEVIDAS NÃO ADOTADAS PARA PREVENÇÃO DE RISCO PREVISÍVEL. DANOS À SAÚDE VERIFICADOS. FORTES DORES. NECESSIDADE DE NOVOS TRATAMENTOS E PROCEDIMENTOS. QUEDA ESTÉTICA FACIAL DO OLHO. PERDA DE PARTE DA VISÃO. PROCEDIMENTOS MÉDICOS BÁSICOS NÃO EFETIVADOS. CAUTELAS NÃO ATENDIDAS NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. DEVER DE EVITAR O AGRAVAMENTO DA SAÚDE NÃO ATENDIDO. OMISSÃO PUNÍVEL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL E ESTÉTICO. OMISSÃO GRAVE. ILICITUDE CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM. PONDERAÇÃO. NATUREZA COMPENSATÓRIA À VÍTIMA PELO SIGNIFICANTE ABALO PSÍQUICO SOFRIDO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. FATOR DE DESESTÍMULO À REPETIÇÃO DA OMISSÃO ILÍCITA. EQUACIONAMENTO DEVIDAMENTE REALIZADO PELO JULGADOR MONOCRÁTICO.
III - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA. HIPÓTESE EM QUE TEM APLICAÇÃO A SÚMULA 326 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO.
1. Responsabilidade civil por conduta omissiva. Responsabilidade objetiva que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia por omissão na prestação de serviço e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade.
2. Autora idosa e diabética submetida a procedimento de injeção intravítrea para tratar degeneração macular no olho esquerdo Desenvolveu endoftalmite pós-operatória decorrente de infecção hospitalar que acarretou fortes dores e tornou necessária a realização de novos tratamentos e procedimentos, apresentando sequelas como a queda estética facial do olho esquerdo, além de perda de parte da visão. Sofrimento de necessário equacionamento na avaliação das consequências advindas da omissão de cuidado de que foi vítima a autora.
3. Responsabilidade. Omissão ilícita caracterizada pelo não cumprimento do dever de prestar à paciente tratamento adequado, assim entendido o que se mostre capaz de assegurar o não agravamento dos riscos normais ao procedimento realizado. Falha injustificável na prestação de serviço. Defesa. Alegada ausência de responsabilidade. Ônus probatório desatendido (art. 373, II, do CPC).
4. Dano moral e estético. Abalo psíquico severo. Queda estética facial do olho esquerdo. Dor, angústia e tristeza. Vilipêndio a direito da pessoa humana. Ofensa moral caracterizada. Dever de indenizar reconhecido.
5. Quantum indenizatório. Valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os danos estéticos e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para os danos morais após balizamento da natureza compensatória ou reparatória à vítima, sem constituir enriquecimento ilícito, e de caráter punitivo ou inibitório ao ofensor para desestímulo à repetição da falta cometida. Estimativa razoável quando considerada para o caso concreto a gravidade, extensão e repercussão do dano, bem como a condição econômica e a necessária reprovação ao comportamento do ofensor.
6. A condenação em valor inferior ao reclamado a título de danos morais não configura situação ensejadora de sucumbência recíproca. Súmula 326/STJ.
7. Recurso da autora não conhecido. Apelação da ré conhecida e desprovida. Honorários majorados.